Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719516-27.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido de liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator